Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACP No 94.0008514-1. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. LEI FEDERAL 8.088/90. DESCONTOS. ABATIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos débitos judiciais deve ser feita pelo INPC.
2. As deduções decorrentes da Lei n. 8.088/90, devem ser abatidas do indébito perseguido, sob pena de ocasionar duplicidade de pagamentos e enriquecimento ilícito.
3. O arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência na liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada litigiosidade no procedimento, conforme se observa no caso em exame.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.